Tribunal: CARF
Processo: 10166.728968/2011-26
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO JOSE SCHINI NORBIATO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2024-04-05

Inteiro teor:
S3-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.728968/2011-26
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3001-002.428 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
12 de março de 2024
Recorrente
JOSE CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 31/08/2007, 30/09/2007
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA.
O auto de infração que contém todos os elementos previstos no art. 10 do
Decreto no 70.235/1972, que é lavrado por autoridade competente, e do qual é
dada ciência ao sujeito passivo e oportunizada a apresentação de defesa,
cumpre os requisitos legais de validade.
No caso concreto, nos autos de infração constam expostos, de forma clara, os
fatos, o procedimento e as conclusões da fiscalização, além da fundamentação
legal das exigências fiscais neles contidas, de modo que não se vislumbra
qualquer nulidade no procedimento.
PIS/COFINS. DIFERENÇA ENTRE VALOR CONTABILIZADO E
VALOR DECLARADO EM DCTF. COMPROVAÇÃO.
A exigência fiscal decorrente da constatação de diferença entre o valor dos
tributos a recolher escriturados na contabilidade do sujeito passivo e o valor
declarado em DCTF deve ser afastada quando no âmbito do processo
administrativo fiscal restar demonstrado que os valores lançados nas contas de
tributos a recolher foram efetivamente recolhidos.
No caso dos autos, conquanto a diferença incialmente apurada pela fiscalização
entre o valor contabilizado nas contas PIS e COFINS a recolher, nos períodos
de apuração 08 e 09/2007, e o valor declarado nas DCTFs desses períodos, os
documentos apresentados pelo sujeito passivo demonstram que as diferenças
referem-se a valores devidos em períodos anteriores que só vieram a ser
contabilizados e recolhidos nos períodos analisados e que, portanto, não foram
incluídos nas DCTFs de 08 e 09/2007, e a valores de contribuições retidas na
fonte, que não foram não descontados pela fiscalização na verificação do valor
contábil.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar os
argumentos de caráter preliminar, que suscitam a nulidade dos autos de infração, e, no mérito,
em dar provimento ao recurso voluntário para modificar a decisão recorrida e afastar a exigência
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.728968/2011-26
Fl. 1250
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3001-002.428 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10166.728968/2011-26

dos créditos tributários da contribuição para o PIS e para o COFINS nos períodos de apuração de
08/2007 e 09/2007.
(documento assinado digitalmente)
João José Schini Norbiato – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aniello Miranda Aufiero
Junior (suplente convocado(a)), Bruno Minoru Takii, Francisca Elizabeth Barreto, Laura
Baptista Borges, Wilson Antônio de Souza Côrrea, João José Schini Norbiato (Presidente).
Relatório
Por economia processual e, sobretudo, por bem sintetizar os eventos processuais
até a apresentação da manifestação de inconformidade, reproduzo a seguir o relatório contido na
decisão proferida pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Brasília (DF):
Contra a contribuinte JOSE CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A, em epígrafe,
foram lavrados autos de infração, com exigência de Contribuição Social para o
Financiamento da Seguridade Social (COFINS), no valor de R$ 1.567.364,32, fls. 017;
e Contribuição para o PIS, no valor de R$ 351.777,92, fls. 008, relativos a fatos
geradores ocorridos nos anos calendários 2006 a 2010.
Nos valores já estão incluídos juros de mora e multa de ofício, calculados até a data
de elaboração do lançamento.
I. DO PROCEDIMENTO FISCAL:
Reporto-me à descrição dos fatos do Auto de Infração (AI), fls. 010, no qual a
fiscalização detalha todo o procedimento adotado durante os trabalhos de auditoria, que,
ao final, resultou no presente lançamento.
A fiscalização possuiu como escopo a verificação entre os valores declarados ao Fisco e
os valores constantes da escrituração contábil e fiscal.
Intimada a contribuinte apresentou sua escrituração contábil e fiscal em meio
magnético.
Após análise, a fiscalização notificou a contribuinte sobre divergências encontradas -
Quadros Demonstrativos - Anexo "D" - entre valores escriturados e os valores contidos
em Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF), sendo concedido
prazo para a contribuinte confirmar ou não os valores.
Em 17/11/2011, no prazo de prorrogações concedidas pelo Fisco, a contribuinte enviou
demonstrativos impressos com as justificativas para as divergências apuradas entre o
escriturado para o informado nas DCTF relativo as contribuições objeto da autuação,
dos anos 2006 a 2010.
Destarte, lançadas de ofício as diferenças apuradas em consonância com os Quadros
Demonstrativos que integram o AI.
Foram objeto das autuações:
1 - PIS Faturamento - Incidência Cumulativa - Diferença apurada entre o valor
escriturado e o declarado/pago; e
Fl. 1251
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3001-002.428 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10166.728968/2011-26

2 - COFINS - Incidência Cumulativa - Diferença apurada entre o valor escriturado e o
declarado/pago.
II. DA IMPUGNAÇÃO:
Cientificada dos autos de infração em 20/12/2011, fls. 0717, a contribuinte apresentou
sua impugnação em 18/01/2012, fls. 0722/0743.
II.1 Nulidades na autuação:
Inicia sua exposição afirmando que a impugnação é tempestiva e apresentando resumo
dos fatos.
A impugnante destaca que apresentou justificativas pormenorizadas sobre divergências
apuradas, fls. 0341/0508, conforme solicitado pela fiscalização, e não houve
apresentação de qualquer manifestação da autoridade fiscal sobre erros, imprecisão,
insuficiência dessas justificativas, tendo a fiscalização limitado-se a informar,
genericamente, que foram lançados de ofício divergências de acordo com quadros
elaborados.
Afirma, inclusive, que teve o cuidado de detalhar as justificativas por anexos,
explicando cada uma, uma por uma, divergência apontada, indicando os pagamentos
que foram efetuados.
Aduz que supostas diferenças entre DCTF e escrituração contábil não se constituem em
fatos geradores do tributo.
A fiscalização ignorou pagamentos efetuados.
A documentação já apresentada demonstra que: 1) em relação a alguns fatos geradores o
valor pago foi superior ao da própria divergência apontada, porquanto foi considerado
pela Autoridade Fiscal apenas o Diário e a DCTF; 2) em outros, a autoridade fiscal
desconsiderou o patrimônio de afetação; 3) os valores referentes à organização Upper
que não foram incluídos no arquivo Sinco (escrituração contábil), mas foram
considerados na entrega da DCTF e pagamento do tributo; 4) os débitos do ano-
calendário de 2010 referentes ao PIS/Pasep e à COFINS foram pagos por meio do
parcelamento de fls. 0508/0522.
A fiscalização ignora o Princípio da Verdade Material, pois não demonstra, não
fundamenta os motivos da rejeição das justificativas apresentadas.
Apresenta decisões do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF) que
estariam de acordo com sua alegação.
Destaca que seria legítimo o lançamento de ofício das supostas divergências apuradas
pela fiscalização se não tivesse apresentado livros e escriturações contábeis, e
explicitado, de forma pormenorizada, a inexistência de cada uma das divergências, o
que não é o caso.
A presente autuação está amparada em premissa equivocada, no sentido de que o
simples fato do valor do "Diário" ser superior ao declarado em DCTF conduziria em
recolhimento a menor do tributo, o que não é verdade.
A título de exemplo, no que diz respeito ao PIS/PASEP do mês de dezembro de 2006,
se for comparado o Diário, no qual constou o valor de R$ 38.640,03 e com a DCTF,
com valor de R$ 38.101,62, foi apurada e tributada com aplicação de juros e multa a
divergência de R$ 538,41, sem observar que o valor recolhido em DARF foi superior ao
Diário e a DCTF, qual seja, R$ 43.250,69. (fl. 281). O mesmo pode ser dito em relação
a COFINS, que em relação a novembro de 2006 o valor pago e o escriturado são
idênticos (R$ 203.277,64) e superiores ao declarado R$ 203.062,13. (fl. 281)
Fl. 1252
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3001-002.428 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10166.728968/2011-26

Outro claro equívoco são os erros de apuração do montante do tributo devido, pois a
fiscalização ignorou argumentos trazidos às fls. 393 e seguintes, no sentido de que as
divergências entre o Diário (escrituração contábil) e a DCTF dizem respeito a receitas
tributadas nos termos do Regime Especial de Tributação (RET), em razão da opção pelo
patrimônio de afetação, de modo que embora escriturados no mesmo Diário, foram
tributados em outro código. (Doe. 3 e 4)
Esses erros são prova cabal que a fiscalização não teve o mínimo cuidado na lavratura
do lançamento.
Portanto, pelos motivos expostos, solicita cancelamento da autuação.
II.2 Decadência:
Quanto à decadência, em síntese, afirma que efetuou recolhimentos e que deve ser
aplicada a regra decadencial prevista no § 4o, do art. 150, do CTN, atingindo os
lançamentos referentes aos meses de maio a novembro do ano-calendário de 2006, pois
a ciência da autuação ocorreu em 20/12/2011.
II. 3 Da inexistência de divergências:
A impugnante renova seus argumentos de que não há divergências, pois, como apontado
pela fiscalização, quando solicitado, já recolheu os tributos exigidos.
II.4 Valores não declarados e pagos:
A Impugnante afirma que se for realizada a correta avaliação da composição elaborada,
examinando-se em conjunto os valores escriturados, declarados e pagos, é possível a
conclusão de inexistência de divergência entre o que foi escriturado e o que foi pago.
II.5 Patrimônio de Afetação:
A Impugnante afirma que é empresa do ramo de construção civil e incorporações
imobiliárias e como tal, em relação a alguns empreendimentos optou por aderir ao
Regime Especial de Tributação (RET), instituído pela Lei n° 10.931/2004, o qual
confere benefícios fiscais para as empresas incorporadoras e/ou construtoras.
Aduz que por esse regime de tributação as receitas derivadas do patrimônio de
afetação são tributadas de forma unificada, ou seja, o recolhimento dos tributos e
contribuições de cada empreendimento (IRPJ, CSLL, PIS e COFINS) serão
recolhidos de forma conjunta, calculados sobre a receita auferida em cada mês, a
partir da opção.
Por essa legislação para cada incorporação submetida ao RET a incorporadora
ficará sujeita ao pagamento equivalente a 6% (seis por cento) das receitas mensais
recebidas (2,57% de COFINS; 0,56% de o PIS/PASEP; 1,89% de IRPJ; e 0,98%
de CSLL).
Como a inscrição do patrimônio afetado é procedida pela RFB em CNPJ secundário, o
recolhimento unificado dos tributos decorrentes de empreendimento submetido ao RET
deverá ser efetuado em um CNPJ vinculado ao da Matriz e sob o código 4095.
Apresenta decisões do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF) que
estariam de acordo com sua alegação.
Destaca que seria legítimo o lançamento de ofício das supostas divergências apuradas
pela fiscalização se não tivesse apresentado livros e escriturações contábeis, e
explicitado, de forma pormenorizada, a inexistência de cada uma das divergências, o
que não é o caso.
Fl. 1253
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3001-002.428 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10166.728968/2011-26

Daí as diferenças apuradas entre a escrituração contábil e a DCTF e os pagamentos
identificados pela autoridade fiscal, pois o PIS e a COFINS incidentes sobre os
rendimentos do patrimônio de afetação são inseridos na DCTF e pagos em DARF em
código próprio, e por isso são diferentes do PIS e da COFINS recolhidos em outras
atividades da Impugnante.
Assim, embora sujeitos a um regime de tributação específico, a fim de facilitar a
demonstração no balanço da empresa e cálculo dos tributos que incidem sobre o
resultado, a ora Impugnante registrou em sua escrituração contábil os pagamentos
do RET de forma rateada, considerando os percentuais indicados acima.
Em razão desse rateio, efetuado exclusivamente para o controle do balanço, surgiram as
divergências ora atacadas, pois o fisco utilizou-se dessa soma para a apuração das
supostas divergências entre os valores escriturados e o valor pago, sem perceber
que parte dos valores considerados na soma do PIS e da COFINS diário dizem
respeito a valores declarados e pagos no RET.
In casu, o Fisco somou o valor escriturado do PIS e da COFINS decorrentes do
patrimônio de afetação com a escrituração do PIS e da COFINS pagos em razão de
outros rendimentos da empresa, sem separar quais seriam decorrentes do regime
especial e quais seriam decorrentes de receitas de outros empreendimentos, e considerou
esse todo como "Diário".
No entanto, na DCTF que foi comparada com o Diário, os valores relativos ao PIS e
COFINS do RET foram informados em campo próprio, conforme determina o artigo 6o,
§ 3o , da IN RFB n° 1.110/2010, não tendo sido, entretanto, considerados na
comparação apresentada pelo Fisco.
Nesse contexto, no intuito de viabilizar a compreensão da controvérsia, a Impugnante
traz, mais uma vez, documentos que comprovam que parte dos valores que constam no
"Diário" e que deram origem às pretensas divergências, foram efetivamente declarados
e pagos, mas no RET.
Nessa esteira, quanto às divergências do PIS e de COFINS, deve ser considerada a
existência de receitas provenientes do patrimônio de afetação nos meses de
fevereiro, março, junho, julho, agosto, setembro, e outubro de 2010.
Portanto, não subsistem as divergências lançadas de ofício, as quais foram regularmente
escrituradas na contabilidade da empresa, mas em regime diferenciado de tributação.
Com efeito, se a Autoridade Fiscal tivesse examinado os registros contábeis do
Contribuinte, teria constatado a origem e destinação dos recursos, evitando a presente
autuação.
II. 5 Do Parcelamento:
A impugnante afirma que parcelou e está adimplente em relação a valores lançados.
Dessa forma, as divergências apuradas quanto ao PIS nos meses de setembro,
outubro e novembro de 2010, bem como em relação à COFINS nos meses de
junho, setembro, e outubro de 2010, apuradas pelo anexo "D" não podem
subsistir, porquanto o pagamento está sendo efetuado, e a exigibilidade do crédito
tributário está suspensa, nos termos do art. 151, IV, do CTN, conforme a
documentação anexa (Doe. 3 e 4).
II.6 Da organização UPPER:
Nesse ponto reafirma que há pagamentos que demonstram seu adimplemento e no
que diz respeito aos valores decorrentes da tributação da organização UPPER,
embora as receitas dela recorrentes o tenham sido incluídas na DCTF, e por
Fl. 1254
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3001-002.428 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10166.728968/2011-26

conseguinte, nos DARF's pagos, não constaram na escrituração contábil
apresentada em atendimento ao termos de intimação fiscal 001, mas foram
encaminhadas separadamente em 31/10/2010.
No entanto, a fiscalização não examinou tais documentos quando da autuação. Vale
mencionar que valores referentes à organização UPPER interferem na apuração das
divergências dos meses de fevereiro, março, junho, julho, setembro, outubro,
novembro e dezembro de 2010.
Impõe-se, dessa forma, que os valores da organização UPPER sejam considerados para
o fim a que se propõe, qual seja, o de afastar as pretensas divergências apuradas.
II.7 Reconhecimento de valores incontroversos:
A impugnante confessa valores lançados e solicita sua apuração, para pagamento,
requerendo o desmembramento desses valores para a formação de autos apartados
quanto a parte não contestada, conforme previsto no art. 21, § 1o, do Decreto n°
70.235/72, fls. 01207.
II.5 Inaplicabilidade da multa e seu caráter confiscatório:
Alega que a multa aplicada, nos termos do artigo 44, inciso I, da Lei n° 9.430/96 possui
caráter indiscutivelmente confiscatório.
[grifo nosso]
Ao deliberar acerca da impugnação (acórdão no 03-81.577, às fls. 1217/1232), a 2a
Turma da DRJ/BSB, por unanimidade de votos, julgou-a PROCEDENTE EM PARTE, a fim
de manter, tão-somente, as exigências referentes aos períodos de apuração de 08/2007 e 09/2007,
excluindo-se as exigências referentes aos demais períodos. O acórdão do colegiado a quo
recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2006, 2007, 2008, 2009, 2010
DECADÊNCIA. EXISTÊNCIA DE RECOLHIMENTO.
O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação atribua
ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade
administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando conhecimento
da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa. Se a lei não fixar
prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da ocorrência do fato gerador;
expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha pronunciado, considera-se
homologado o lançamento e definitivamente extinto o crédito, salvo se comprovada a
ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
No presente caso, a existência de recolhimentos faz com que a contagem do prazo
decadencial seja a determinada no Art. 150, § 4o, do CTN.
ANÁLISE SOBRE CONSTITUCIONALIDADE. INCOMPETÊNCIA.
No âmbito do processo administrativo fiscal fica vedado aos órgãos de julgamento
afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto,
sob fundamento de inconstitucionalidade.
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Ano-calendário: 2006, 2007, 2008, 2009, 2010
Fl. 1255
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3001-002.428 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10166.728968/2011-26

REGIME DE TRIBUTAÇÃO. DIVERSIDADE.
As receitas, custos e despesas próprios da incorporação sujeita a tributação no regime
especial de tributação (RET) não deverão ser computados na apuração das bases de
cálculo dos tributos e contribuições devidos pela incorporadora em virtude de suas
outras atividades empresariais, inclusive incorporações não afetadas.
Assim equivocado o procedimento fiscal que soma os valores escriturados de PIS e
Cofins decorrentes do patrimônio de afetação com a escrituração de PIS e Cofins
decorrentes das demais atividades, sujeitas à exigência cumulativa, da empresa.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Em relação ao reconhecimento de valores incontroversos, de que trata o item II.7
do relatório da decisão de piso, vale a menção ao que foi consignado pelo ilustre relator da
decisão recorrida, in verbis:
Antes de mais nada, cabe destacar que a impugnante confessou parcialmente e
solicitou o pagamento de valores relativos à competência 08/2010, para os dois
tributos em questão.
Nesse sentido, a autoridade preparadora emitiu o devido Termo de Transferência
de Crédito Tributário, fls. 01207, tranferindo o crédito para o processo
10166.721285/2012-29, extinto pelo pagamento.
A Portaria 341/2011, que disciplina a constituição das Turmas e o funcionamento das
Delegacias da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ). possui regra para ese
caso.
"Art. 26. O pedido de parcelamento, a confissão irretratável da dívida, a extinção
sem ressalva do débito, por qualquer de suas modalidades, ou a propositura pelo
contribuinte contra a Fazenda Nacional de ação judicial com o mesmo objeto,
importa a desistência do processo."
Consequente, como o pagamento é modalidade de extinção do crédito tributário, Art.
156, CTN, e como esse pagamento foi feito sem ressalva, ocorreu a desistência parcial
do processo, em relação a esses valores lançados e pagos.
[grifo nosso]
Cumpre mencionar que a decisão recorrida reconheceu a decadência do direito da
Fazenda Nacional lançar eventuais diferenças da contribuição para o PIS e da COFINS
referentes à competência 11/2006, dado que, pela aplicação da regra estatuída no art. 150, §4° do
Código Tributário Nacional (CTN), decorreram mais de cincos entre a ocorrência do fato
gerador (30/11/2006) e a ciência do lançamento ao contribuinte (20/12/2011, conforme histórico
de postagem às fls. 717).
Acerca do argumento de que a fiscalização teria identificado divergências entre os
valores pagos e escriturados por não ter separado os valores da contribuição para o PIS e da
COFINS apurados no regime cumulativo (sobre o faturamento) daqueles apurados no Regime
Especial de Tributação (sobre o patrimônio de afetação), o colegiado a quo concluiu assistir
razão à impugnante. Em razão disso, decidiu que deveriam ser excluídos os valores lançados nas
competências em que isso ocorreu, concluindo que seriam exigíveis apenas os valores lançados
nas competência 08/2007 e 09/2007.
Fl. 1256
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3001-002.428 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10166.728968/2011-26

Cientificado dessa decisão, o sujeito passivo apresentou Recurso Voluntário (fls.
1238/1246), no qual, sob um único tópico (“DOS MOTIVOS PARA REFORMA DA
DECISÃO”), pugna que:
 o auto de infração está eivado de gravíssimos vícios, os quais implicam,
inevitavelmente, sua nulidade;
 as divergências levantadas pela fiscalização foram devidamente explicadas;
 as declarações não fazem nascer a obrigação tributária;
 o lançamento se fundamentou exclusivamente nas divergências entre a DCTF
e o Diário;
 o lançamento deve ser cancelado, por deficiência de fundamentação;
 valores da escrituração contábil da “organização Upper” não foram
considerados pela fiscalização;
 o auto viola o princípio da verdade material, por ignorar a justificativas
prestadas pelo contribuinte;
 caberia à autoridade fiscal solicitar esclarecimentos adicionais acaso
entendesse que as informações prestadas pelo contribuinte não eram
suficientes para esclarecer eventuais diferenças entre os valores constantes na
escrituração e os valores declarados em DCTF;
 no Acórdão da DRJ não há qualquer consideração sobre os valores pagos por
DARF serem satisfatórios para a quitação dos débitos nos exercícios
subsistentes.
Recebido o recurso, o presente processo foi objeto de sorteio e distribuição à
minha relatoria.
É o relatório.
Voto
Conselheiro João José Schini Norbiato, Relator.

1. Da competência para julgamento do feito
Em virtude da norma contida no artigo 65 do Anexo da Portaria MF no 1634, de
21 de dezembro de 2023, a qual aprova o Regimento Interno do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais - RICARF, este colegiado é competente para apreciar este feito.
Fl. 1257
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3001-002.428 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10166.728968/2011-26

2. Do conhecimento
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos formais de
admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.

3. Das razões de recurso
A partir da leitura do relatório deste acórdão, é possível concluir que, após a
decisão do colegiado a quo, a controvérsia que ainda persiste nestes autos refere-se à pertinência
ou não da exigência fiscal da contribuição para o PIS e da COFINS nos períodos de apuração 08
e 09/2007. De acordo com o auto de infração, os valores exigidos decorrem de divergências entre
o que consta na escrituração fiscal da Recorrente e o que foi declarado (DCTF) e pago pela
Recorrente. Passamos então à análise dos pontos suscitados em Recurso.

3.1. Preliminar - Da nulidade do auto de infração
Em seu Recurso, como já adiantado no relatório acima, a Recorrente apresenta
vários argumentos que, em suma, têm o intuito de demonstrar a nulidade dos autos de infração
objeto deste processo. Assevera que as provas apresentadas não foram consideradas pela
fiscalização; que o lançamento se fundamentou exclusivamente nas divergências entre a DCTF e
o Diário e, portanto, carece de fundamentação; que houve afronta ao princípio da verdade
material e que as declarações não fazem nascer a obrigação tributária.
Nesse diapasão, a Recorrente reclama que logo após ter prestado informações à
fiscalização (16/11/2011), sobreveio o encerramento do procedimento fiscal (16/12/2011), sem
que lhe fosse oportunizado qualquer esclarecimento. Em seu entendimento, “caberia a
Autoridade Fiscal, no mínimo, solicitar esclarecimentos, ou até mesmo aprofundar as
investigações, no intuito de constatar, com segurança se as divergências entre o que foi
declarado na DCTF e o que constou nos livros diário da empresa efetivamente conduziu no
recolhimento a menor das Contribuições retidas na fonte de COFINS e PIS/Pasep” (fls, 1242).
Começando por esse argumento, como bem salientou o colegiado a quo, a fase
que culmina na lavratura de um auto de infração é chamada procedimento administrativo fiscal.
Nessa fase, não há ainda processo fiscal em sentido estrito. Trata-se de uma etapa de
investigação, em que o agente fiscal recolhe informações, averigua a ocorrência da infração ou
do fato jurídico tributário, junta provas e identifica os possíveis sujeitos passivos. Desse trabalho
de fiscalização pode ou não resultar uma exigência fiscal. Como não há ainda uma exigência, o
contraditório fica diferido. É, portanto, uma fase de caráter eminentemente inquisitorial.
Nesse diapasão não há assim a obrigatoriedade da fiscalização solicitar outras
informações, se, a partir das que dispõe, conclui que já possui elementos suficientes para realizar
a autuação. Além disso, não há norma que determine um prazo mínimo entre o recebimento das
informação e a conclusão do trabalho de fiscalização. Em geral, o que existem são prazos
máximos para a conclusão dos procedimentos fiscais.
Fl. 1258
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3001-002.428 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10166.728968/2011-26

Necessário assim diferenciar o procedimento fiscal do processo fiscal. Neste é que
se discute a validade daquele e, por conseguinte, da exigência fiscal dele decorrente. Ao sujeito
passivo, após a devida ciência da exigência, é garantido o direito de, respeitado o prazo legal,
resistir a ela, por meio de uma impugnação. E uma vez resistida a pretensão, surge a lide e com
ela se inicia o processo fiscal propriamente dito.
Não obstante essas considerações, in casu, observa-se que até mesmo dentro do
procedimento administrativo foi dada a oportunidade para que a Recorrente esclarecesse as
divergências apontadas pela fiscalização, o que indica a improcedência do argumento em
contrário. A fiscalização, antes da autuação, deu ciência do início do procedimento fiscal ao
contribuinte (TERMO DE INÍCIO DO PROCEDIMENTO FISCAL às fls. 23/24), inclusive já
solicitando que este apresentasse documentos. Posteriormente, solicitou novos documentos
(TERMO DE INTIMAÇÃO FISCAL n° 0001 às fls. 27). Em seguida, informou à Recorrente as
divergências apuradas e abriu prazo para que as esclarecesse (TERMO DE CONSTATAÇÃO
FISCAL n° 0001 às fls. 270/271).
Assim, não me parece assistir também razão ao argumento de que “lançamento se
fundamentou exclusivamente nas divergências entre a DCTF e o Diário, sem levar em conta os
demais elementos constantes nos autos” (fls. 1241), já que a fiscalização apurou divergências,
levou-as ao conhecimento do sujeito e passivo e somente após efetuado a lavratura do auto.
Ademais, no caso concreto, em que pese a Recorrente reclame que os documentos
por ela apresentados não foram considerados pela fiscalização, não é essa a conclusão que se tira
dos autos. Basta comparar as divergências apontadas no “anexo D” do TERMO DE
CONSTATAÇÃO FISCAL n° 0001 com o que foi lançado nos autos de infração para concluir
que, após os esclarecimentos do sujeito passivo, algumas das competências, para as quais
inicialmente havia a constatação de divergência, não foram incluídas na autuação, o que denota
que os esclarecimentos do contribuinte foram sim levados em consideração.
Sobre a alegação de que “a Autoridade Fiscal desconsiderou o próprio
recolhimento do tributo efetuado em DARF, que foi apresentada de forma organizada pela
empresa, além de ter juntado tais comprovantes às fls. 838/1191” (fls. 1242), é necessário
destacar que tais documentos só foram juntados ao processo em sede de impugnação, portanto,
depois de finalizado o trabalho da fiscalização.
Acerca da afirmação de que “as declarações não fazem nascer a obrigação
tributária, competindo ao Fisco averiguar, com precisão, a efetiva ocorrência do fato gerador”,
é necessário salientar que a DCTF é instrumento de confissão de dívida e constituição definitiva
do crédito (art. 5o, § 1o, do Decreto Lei no 2.124/84 c/c art. 16 da Lei no 9.779/99). Ademais, em
se tratando de tributos sujeitos a lançamento por homologação, convém destacar o enunciado no
436 da Súmula do e. STJ:
A entrega de declaração pelo contribuinte reconhecendo débito fiscal constitui o crédito
tributário, dispensada qualquer outra providência por parte do fisco
Assim, por tudo que fora exposto, sou levado à conclusão de que a autuação não
incorreu em afronta ao princípio da verdade material, já que os eventos processuais relatados
acima dão conta de que os fatos trazidos ao processo pelo sujeito passivo não foram ignorados
pela fiscalização, conquanto seja totalmente legítima eventual discordância fundamentada em
relação às conclusões a que chegou a fiscalização ao analisar as provas apresentadas.
Fl. 1259
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3001-002.428 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10166.728968/2011-26

Por fim, também por isso, não se pode dizer que a autuação, carece de
fundamentação, já que a nela encontram-se expostos os fatos, o procedimento e a conclusões da
fiscalização de forma clara, além da fundamentação legal das exigências fiscais. Ademais, os
autos de infração contêm todos os demais requisitos do art. 10 do Decreto no 70.235/1972, tendo
sido lavrados por autoridade competente, bem como ao sujeito passivo foi dada ciência da
autuação e a oportunidade de apresentar sua defesa, não se vislumbrando assim nenhuma das
hipóteses de nulidade do art. 59 do mencionado Decreto.

3.2. Do mérito
3.2.1 Dos valores referentes à “organização Upper”
A Recorrente alega que, também nos períodos em que a exigência fiscal não foi
afastada, valores referentes à “organização Upper” não foram considerados.
Argumento envolvendo esses valores também foi apresentado em primeira
instância, no que o colegiado a quo concluiu:
Nesse ponto a impugnante afirma, em síntese, que há pagamentos que demonstram seu
adimplemento e no que diz respeito aos valores decorrentes da tributação da
organização UPPER, embora as receitas dela recorrentes o tenham sido incluídas na
DCTF, e por conseguinte, nos DARF's pagos, não constaram na escrituração contábil
apresentada.
Quanto aos pagamentos, já esclarecemos acima.
Quanto as DCTF e DARF da organização estarem incluídas e não estarem escrituradas
isso acarretaria um valor menor a dever no cotejo entre DCTF e escrituração, ou seja,
não haveria débito.
Portanto, equivocado o argumento.
Com razão a câmara baixa. Se as divergências apuradas pela fiscalização foram
justamente levando em consideração a diferença entre o valor contabilizado (a maior) e o valor
declarado (a menor), ao não se considerar determinado valor da escrituração, estar-se-ia
apurando uma diferença menor entre tributo contabilizado e o tributo declarado e não o
contrário.
Ademais, como já salientado, da decisão recorrida remanesceram as exigência em
relação às competências 08/2007 e 09/2007, enquanto que em sua impugnação a ora Recorrente
afirmou o seguinte:
No entanto, o Fiscal não examinou tais documentos quando da autuação. Vale
mencionar que valores referentes à organização UPPER interferem na apuração das
divergências dos meses de fevereiro, março, junho, julho, setembro, outubro,
novembro e dezembro de 2010.
Parece, então, haver um equívoco no argumento trazido em Recurso, já que, além
da Recorrente não demonstrar efetivamente como os valores referentes à “organização Upper”
explicariam as divergências apuradas em 08/2007 e 09/2007, segundo a própria informação da
Recorrente esses valores teriam influência em períodos de apuração diversos.
Fl. 1260
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3001-002.428 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10166.728968/2011-26

3.2.2. Das provas trazidas ao autos
Além do argumento tradado no item anterior, a Recorrente alega que “no acórdão
da DRJ vemos que não há qualquer consideração sobre os valores pagos por DARF serem, em
todos os exercícios subsistentes e acima descriminados, satisfatórios para a quitação dos
débitos”. (fls. 1245)
Por exercícios subsistentes, entendo que a Recorrente esteja se referindo aos
períodos de apuração 08 e 09/2007, cuja exigência fiscal remanesceu após a decisão do
colegiado a quo. Sobre a valores pagos que a câmara baixa não teria considerado em sua decisão,
ao que tudo indica, a Recorrente estaria se referindo aos documentos juntados à impugnação (às
fls. 838/1197).
De fato, a câmara baixa manteve a exigência em relação aos períodos de apuração
citados, mas não esclareceu expressamente quais suas conclusões em relação às provas trazidas
aos autos, no que tange a essas competências.
A despeito disso, devo registrar que, compulsando esses e o demais documentos
juntados ao processo, chego à conclusão de que assiste razão à Recorrente no que se refere à
comprovação das diferenças apontadas pela fiscalização nos períodos de apuração 08 e 09/2007.
Primeiramente, conforme já mencionado neste acórdão, a exigência fiscal
decorreu de diferenças apuradas entre o valor escriturado e o declarado/pago pelo sujeito
passivo. De acordo com o Anexo "D" ao Termo de Constatação n° 001, de 11.07.2011 (fls.
292/293), nas competências 08 e 09/2007 a fiscalização apurou as seguintes divergências entre
os valores constantes em DCTF e os valores que constam na escrituração da Recorrente:

O que se observa no excerto acima é que os valores de PIS (8109) e COFINS
(2172) declarados em DCTF nos meses de ago/2007 e set/2007 correspondem exatamente aos
valores pagos (DARF). Assim, não há divergência entre declaração e pagamento, havendo a
necessidade apenas de se esclarecer a diferença entre o valor que a fiscalização apurou na
escrituração e o valor em DCTF. Vejamos:

Fl. 1261
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3001-002.428 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10166.728968/2011-26

a) Agosto 2007
a.1) PIS (8109) – Diferença de R$ 7.233,65 (R$ 55.341,92 – R$ 48.108,27)
Nos documentos apresentados em resposta ao Termo de Intimação Fiscal n° 0001,
Letra "D " (PIS e COFINS), mais precisamente no ANEXO 001 (fls. 364/371), o sujeito passivo
esclarece que a diferença de R$ 7.233,65 decorre do registro, em agosto de 2007, de valores a
recolher referentes aos períodos de apuração abril 2004, outubro e dezembro de 2006 e fevereiro
de 2007 (fls. 365/366). Em seguida a Recorrente apresenta comprovantes de Recolhimento (fls.
367/371) referentes às essas competências (nos valores de: 1.592,50 / 4.610,66 / 716,33 /
314,16), que somados totalizam R$ 7.233,65 e cujo pagamento ocorreu em 31/08 e 28/09,
estando de acordo com os registros do livro razão às fls. 365.
Já nos excertos do livro razão às fls. 1080 (conta contábil “211104020012 - 03154
- PIS – Faturamento”), a Recorrente destaca apenas os lançamentos referentes à competência
08/2007, cujos valores somados totalizam R$ 48.108,27. Em seguida junta comprovantes de
pagamento correspondentes ao PA 08/2007, que também totalizam esse valor (fls. 1082/1084).
Somando-se esses pagamentos com os pagamentos referentes às competências
anteriores, que foram registrados em 08/2007, chega-se a um recolhimento total no valor de R$
55.341,92, o qual confere com os valores lançados a crédito na conta PIS a Recolher em
08/2007.
Então ao que tudo indica, a Recorrente não informou os R$ 7.233,65 na DCTF de
08/2007 por não fazerem parte do valor apurado para esta competência e a fiscalização não
identificou os pagamentos correspondentes pelo mesmo motivo (ou seja, por se referirem a
outros períodos de apuração).

a.2) COFINS (2172) – Diferença de R$ 33.386,06 (R$ 255.424,18 – R$
222.038,12)
A justificativa dada pela Recorrente para essa diferença alicerça-se em razões
semelhantes às apontadas em relação ao PIS do PA 08/2007.
Nos documentos apresentados em resposta ao Termo de Intimação Fiscal n° 0001,
Letra "D " (PIS e COFINS), mais precisamente no ANEXO 002 (fls. 372/379), o sujeito passivo
esclarece que a diferença de R$ 33.386,06 decorre do registro, em agosto de 2007, de valores a
recolher referentes aos períodos de apuração abril 2004, outubro e dezembro de 2006 e fevereiro
de 2007 (fls. 373/375). Em seguida a Recorrente apresenta comprovantes de Recolhimento (fls.
376/379) referentes às essas competências (nos valores de: 21.279,96 / 1.449,94 / 3.306,16 /
7.350,00), que somados totalizam R$ 33.386,06 e cujo pagamento ocorreu em 31/08 e 28/09,
estando de acordo com os registro do livro razão às fls. 373.
Já nos excertos do livro razão às fls. 854 (conta contábil “211104020001 - 03143 -
COFINS a recolher”), a Recorrente destaca os lançamentos referentes à competência 08/2007,
Fl. 1262
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 3001-002.428 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10166.728968/2011-26

cujos valores somados totalizam R$ 222.038,121. Em seguida junta comprovantes de
pagamentos correspondentes ao PA 08/2007, que também totalizam esse valor (fls. 855/858).
Somando-se esses pagamentos com os pagamentos referentes às competências
anteriores, que foram registrados em 08/2007, chega-se a um recolhimento total no valor de R$
255.424,18, o qual confere com os valores lançados a crédito na conta COFINS a Recolher em
08/2007.
Então ao que tudo indica, a Recorrente não informou os R$ 33.386,06 na DCTF
de 08/2007 por não fazerem parte do valor apurado para esta competência e a fiscalização não
identificou os pagamentos correspondentes pelo mesmo motivo (ou seja, por se referirem a
outros períodos de apuração).
Por fim, vale ressaltar que, embora a fiscalização tenha apontado no Anexo "D"
ao Termo de Constatação n° 001, de 11.07.2011 (fls. 292/293) as seguintes divergências:
Diário
DCTF/DARF Diferença
PIS
55.341,92
48.108,27
7.233,65
COFINS
255.424,18
222.038,12
33.386,06
Nos autos de infração (fls. 04 e 13), para essa mesma competência, foram
apontadas as seguintes diferenças:
Valor Devido
Val.Recol/Decl.
Valor a
Recolher
PIS
4.339,71
0,00
4.339,71
COFINS
20.029,43
0,00
20.029,43

Porém, não há nos autos nenhuma explicação para existência de valores
divergentes, sobretudo quantos ao valores declarados e recolhidos, que no AI foram informados
como sendo R$ 0,00. Não obstante, parece-me que, pelo fato da diferença levada aos autos de
infração serem menores do que as inicialmente apuradas, ao ser esclarecer estes também se está
esclarecendo aquelas.

b) Setembro 2007
b.1) PIS (8109) – Diferença de R$ 857,03 (R$ 35.878,79 – R$ 35.021,76)
Nos documentos apresentados em resposta ao Termo de Intimação Fiscal n° 0001,
Letra "D " (PIS e COFINS), mais precisamente no ANEXO 003 (fls. 381/383), o sujeito passivo
esclarece que a diferença de R$ 857,03 decorre de uma compensação de PIS referente à NF 530,
não informada na DCTF.
Já nos excertos do livro razão às fls. 1085 (conta contábil “211104020012 - 03154
- PIS – Faturamento”), constam lançamentos a crédito de PIS a recolher na competência 09/2007

1 Nesses excertos, a Recorrente relacionou novamente o pagamento no valor de R$ 7.350,00 (fls. 857), referente ao
PA 02/2007, e por esta razão o valor informado ao final do demonstrativo foi de R$ 229.388,12 e não R$
222.038,12.
Fl. 1263
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 3001-002.428 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10166.728968/2011-26

no valor total de R$ 35.878,79 e compensação referente à nota fiscal no 530, lançada a débito, no
valor de R$ 857,03. Em seguida (fls. 1087/1089), constam comprovantes de pagamentos
correspondentes ao PA 09/2007, que totalizam R$ 35.021,76, que corresponde à diferença entre
os valores apurados e a compensação registrada.
Na sequência, consta cópia da nota fiscal no 0530 (fls. 1092), na qual há destaque
da retenção de PIS no valor de R$ 857,03.
Então, ao que tudo indica, na coluna “Diário” do Anexo "D" ao Termo de
Constatação n° 001, a fiscalização considerou os valores lançados a crédito na conta contábil
“211104020012 - 03154 - PIS – Faturamento”, no mês 09/2007, mas não considerou a
compensação lançada a débito na mesma conta. Ademais, tendo em vista a compensação já
deduzida na escrituração, o sujeito passivo apenas declarou em DCTF o valor líquido
(descontada a compensação).

b.1) COFINS (2172) – Diferença de R$ 3.955,59 (R$ 165.594,41 – R$
161.638,82)
A justificativa dada pela Recorrente para tal diferença também decorrente de
retenção de tributo na fonte no recebimento pelos serviços prestados a que se referem a nota
fiscal no 530.
Nos documentos apresentados em resposta ao Termo de Intimação Fiscal n° 0001,
Letra "D " (PIS e COFINS), mais precisamente no ANEXO 004 (fls. 384/386), o sujeito passivo
esclarece que a diferença de R$ 3.955,59 decorre de uma compensação de COFINS referente à
NF 530, não informada na DCTF.
Nos excertos do livro razão às fls. 385 (conta “211104020001 - 03143 - COFINS
a recolher”), constam lançamentos a crédito de COFINS a recolher, na competência 09/2007, no
valor total de R$ 165.594,41 e compensação referente à nota fiscal no 530, lançada a débito, no
valor de R$ 3.955,59.
Às fls. 860 foi juntada cópia da nota fiscal no 0530, na qual há destaque da
retenção de COFINS no valor de R$ 3.955,59.
Então ao que tudo indica, na coluna “Diário” do Anexo "D" ao Termo de
Constatação n° 001, a fiscalização considerou os valores lançados a crédito na conta contábil
“211104020001 - 03143 - COFINS a recolher” no mês 09/2007, mas não considerou a
compensação lançada a débito na mesma conta. Ademais, tendo em vista a compensação já
registrada na escrituração, o sujeito passivo apenas declarou em DCTF o valor líquido
(descontada a compensação).

Conclusão
Diante do exposto, voto por rejeitar os argumentos de caráter preliminar, que
suscitam a nulidade dos autos de infração, e, no mérito, por dar provimento ao recurso voluntário
Fl. 1264
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 3001-002.428 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10166.728968/2011-26

para modificar a decisão recorrida e afastar a exigência dos créditos tributários da contribuição
para o PIS e para o COFINS nos períodos de apuração de 08/2007 e 09/2007.

(documento assinado digitalmente)
João José Schini Norbiato

Fl. 1265
DF CARF MF
Original